Tribunal: TJBA
Processo: 8117663-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117663-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: SOLANGE AQUINO SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELAÇÕES CÍVEIS.
REVIS
ÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC.
EMPRÉSTIM
O

PESSOAL
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE
INCOMPATÍVEL COM

A
TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN
.
ILEGALIDADE
.

NECESSIDADE DE
LIMITAÇÃO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
REPETIÇÃO
DE VALORES NA FORMA DOBRADA. DESCABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.